Tribunal: TJSP
Processo: 1020454-77.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Ação monitória – Saldo devedor derivado de contrato de trespasse – Decreto de procedência, rejeitados embargos – Questão preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Colheita de prova oral – Descabimento, tendo sido toda a relação obrigacional formalizada mediante a elaboração de documentação escrita, presente enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 – Inadimplemento admitido – Desejo

Ementa:
Ação monitória – Saldo devedor derivado de contrato de trespasse – Decreto de procedência, rejeitados embargos – Questão preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Colheita de prova oral – Descabimento, tendo sido toda a relação obrigacional formalizada mediante a elaboração de documentação escrita, presente enquadramento no art. 355, I do CPC/2015 – Inadimplemento admitido – Desejo da apelante de que o apelado arque com caução atinente a novo contrato de locação – Celebração de aditivo verbal incompatível com a elaboração de um instrumento escrito – Alegação, além disso, inverossímil – Dever jurídico do apelante, previsto no contrato firmado, de promover a substituição da caução oferta pelo apelado no contrato de locação, em contraste com suas alegações – Sentença mantida - Verba honorária majorada por aplicação do art. 85, §11 do diploma processual vigente – Recurso desprovido.